Tribunal: TJBA
Processo: 8016692-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016692-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES APELADO: JUTAI RIBEIRO LIMA Advogado(s):QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RECUSA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO E TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exibição de documentos e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O juízo de origem fundamentou a condenação na ausência de notificação prévia acerca da inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), determinando ainda a exibição do contrato que originou o débito. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de julgamento extra petita, visto que a causa de pedir inicial fundamentava-se na recusa de exibição de documentos e desvio produtivo, enquanto a sentença baseou-se na falta de notificação de inscrição no SCR; (ii) a configuração de danos morais pela demora ou recusa no fornecimento de cópia de contrato bancário; e (iii) a manutenção da obrigação de fazer consistente na exibição do documento. III. Razões de decidir O princípio da congruência ou adstrição (CPC, arts. 141 e 492) veda que o magistrado decida a lide fora dos limites propostos. A sentença incorreu em vício ao condenar a ré com base em falta de notificação prévia (SCR), tese arguida apenas em réplica e distinta da causa de pedir original (recusa de documentos/desvio produtivo). Reconhecido o julgamento extra petita, impõe-se a análise do fundamento originário. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a recusa administrativa ou demora no fornecimento de documentos, por si só, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando dano moral, salvo prova de prejuízo excepcional aos direitos da personalidade, não demonstrado no caso. Remanesce, contudo, o dever da instituição financeira de exibir o contrato, em observância ao direito de informação do consumidor (CDC, art. 6º, III). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de exibir o contrato. Sucumbência redistribuída de forma recíproca. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.010 e art. 98, § 3º; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1796079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; TJSP, Apelação Cível 1006759-81.2022.8.26.0554, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016692-80.2024.8.05.0001, em que é apelante REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e apelado(a) JUTAI RIBEIRO LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para excluir a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de exibição de documentos e redistribuindo os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA